Tribunal: TJES
Processo: 5012669-26.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012669-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS NEVES LOUREIRO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR LAUDOS DA COPEA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE TODOS OS LAUDOS REALIZADOS E NÃO RECEBIDOS. SENTENÇA RECORRIDA QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS LIMITADOS ÀS PARCELAS VENCIDAS. EXCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO SUCESSIVO ATÉ O ESGOTAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5012669-26.2023.8.08.0024

Recorrente:
JOSE CARLOS NEVES LOUREIRO

Recorrido:
MUNICIPIO DE VITORIA

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

O recorrente efetuou o pagamento do preparo, conforme comprovante juntado aos autos.
Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR LAUDOS DA COPEA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE TODOS OS LAUDOS REALIZADOS E NÃO RECEBIDOS. SENTENÇA RECORRIDA QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS LIMITADOS ÀS PARCELAS VENCIDAS. EXCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO SUCESSIVO ATÉ O ESGOTAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - RELATÓRIO

1.
Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
JOSE CARLOS NEVES LOUREIRO
em face da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o valor de
R$ 68.560,38
, correspondente aos 186
laudos vencidos
até a data do protocolo da execução, indeferindo o pedido de inclusão de parcelas vincendas.

2.
O Recorrente sustenta que a sentença proferida na fase de conhecimento, já transitada em julgado, condenou o Município de Vitória a pagar
todos os laudos de avaliação realizados e não recebidos
. Argumenta que os cálculos da Contadoria consideraram apenas os laudos acumulados entre março de 2018 e abril de 2023 (186 laudos), restando um saldo remanescente de
203 laudos
que deveriam ser pagos mensalmente (3 por mês) até a quitação total.

3.
O Município de Vitória, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, alegando que os cálculos devem observar os limites temporais do pedido inicial da ação ordinária e as adequações de valores previstas em decretos de contingenciamento.

4.
É o relatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia cinge-se em verificar se a execução deve se limitar aos valores pretéritos calculados pela contadoria ou se deve abranger o
pagamento das parcelas vincendas
relativas ao saldo total de laudos reconhecidos no título executivo judicial, sob pena de violação à
coisa julgada
.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6.
Da análise dos autos, observa-se que o título executivo judicial (sentença do processo nº 0002611-20.2021.8.08.0024) foi explícito ao condenar o Município a pagar ao autor
"todos os laudos de avaliação realizados e não recebidos ou recebidos a menor"
.

7.
O total de laudos pendentes reconhecidos judicialmente soma
389 unidades
. No entanto, ao iniciar o cumprimento de sentença, os cálculos de liquidação abrangeram apenas
186 laudos
, referentes ao período de inadimplência ocorrido entre março de 2018 e abril de 2023.

8.
Ao homologar exclusivamente o valor apontado pela contadoria e declarar a inexistência de parcelas vincendas, a sentença recorrida incorreu em
erro de premissa fática
. Isso porque o pagamento dessa gratificação ocorre de forma parcelada (limite de 3 laudos por mês), tratando-se de obrigação de trato sucessivo até que o "banco" de laudos acumulados seja totalmente exaurido.

9.
A limitação da execução apenas às parcelas vencidas até o ajuizamento, excluindo os
laudos remanescentes
, configura manifesta violação à
coisa julgada
e favorece o
enriquecimento sem causa
da Administração Pública, que se beneficiou do serviço prestado pelo servidor sem a devida contraprestação integral. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS VINCENDAS . POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. ART. 323 DO CPC. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belo Oriente contra decisão que, no cumprimento de sentença movido por Dirce Sirlene Soares da Silva Felipe, rejeitou a alegação de ofensa à coisa julgada referente à inclusão de parcelas vincendas no cálculo do débito e homologou o laudo pericial contábil, determinando a expedição de precatório ou RPV . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há uma questão central em discussão: definir se é legítima a inclusão de parcelas vincendas no cumprimento de sentença, à luz do art. 323 do CPC/2015 e do comando exequendo, sem violação aos limites objetivos da coisa julgada . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que, em obrigações de prestações sucessivas, as parcelas vincendas são incluídas automaticamente na condenação, independentemente de pedido expresso, como pedido implícito, sendo essa norma uma exceção ao princípio da adstrição . 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera que a inclusão das parcelas vincendas no cumprimento de sentença privilegia os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas ações para cobranças relacionadas à mesma relação jurídica continuada. 5. O título executivo judicial, ao fixar a condenação em diferenças salariais decorrentes da progressão de carreira, possui caráter continuativo, autorizando a inclusão de valores posteriores ao trânsito em julgado até o efetivo cumprimento da obrigação . 6. A inclusão de parcelas vincendas não viola a coisa julgada material quando o título executivo judicial não estabelece expressamente um marco final diverso. Nesse caso, os valores são devidos até a efetiva implementação do direito reconhecido.
7 . A dec isão agravada observou os limites do art. 502 do CPC/2015, restringindo a inclusão das parcelas vincendas apenas àquelas com características de homogeneidade e continuidade em relação às vencidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As parcelas vincendas, em obrigações de trato sucessivo, são incluídas no cumprimento de sentença como pedido implícito, nos termos do art. 323 do CPC/2015, salvo previsão expressa em sentido contrário no título executivo . 2. A inclusão de parcelas vincendas privilegia os princípios da efetividade e da economia processual, evitando a proliferação de demandas judiciais fundadas na mesma relação jurídica continuada. 3. Não há violação aos limites objetivos da coisa julgada quando o título executivo judicial não fixa termo final diverso . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 323 e 502; CF/1988, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .548.227/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j . 07.11.2017, DJe 13.11 .2017; STJ, REsp nº 2.026.482/RS, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10 .03.2023; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24 .239967-3/001, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª CÂMARA CÍVEL, j. 20.09.2024.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44862477120248130000, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/01/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2025)
(destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjmg/3005809466
)

10.
Assim, o controle jurisdicional visa garantir que a Administração cumpra o comando judicial em sua integralidade. Portanto, subsiste a obrigação do Município de
restabelecer o pagamento mensal
da gratificação (3 laudos por mês) até o esgotamento total do saldo reconhecido no título executivo.

V - DISPOSITIVO

11.
Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, a fim de: (i)
Reconhecer
que a condenação transitada em julgado abrange o total de
389 laudos
, (ii)
Declarar
que, após o pagamento dos 186 laudos contemplados nos cálculos homologados, subsiste o saldo de
203 laudos pendentes
, (iii)
Determinar
que o Município de Vitória
restabeleça o pagamento mensal
da gratificação na folha de pagamento do servidor, no equivalente a
03 (três) laudos por mês
, até a quitação integral do saldo remanescente de 203 laudos.

12.
Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)